Tribunal: TJSP
Processo: 0019189-13.2020.8.26.0050
Classe: Carta Testemunhável / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000621204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Carta Testemunhável no
0019189-13.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é testemunhante
VINICIUS SOARES FREIRE, é testemunhado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 46677
CARTA TESTEMUNHÁVEL No 0019189-13.2020.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CRIMINAL
TESTEMUNHANTE: VINÍCIUS SOARES FREIRE
Carta Testemunhável tirada da decisão que não recebeu recurso
em sentido estrito, interposto contra o recebimento da
denúncia, indeferimento do pedido de liberdade provisória e de
reconhecimento de supostas nulidades no inquérito. Matérias
não pertinentes. Artigo 581 que possui rol taxativo das
hipóteses de cabimento. Decisão hostilizada que se mostra
escorreita. Recurso não provido.
Trata-se de Carta Testemunhável tirada da decisão de fls.
126/127, que deixou de receber recurso em sentido estrito interposto
por VINÍCIUS SOARES FREIRE contra a r. decisão que recebeu a
denúncia contra o testemunhante e manteve sua prisão preventiva (fls.
07/09).
Sustenta a Defesa constituída que o recurso em sentido
estrito deveria ter sido processado, eis que interposto contra a decisão
que recebeu a denúncia, apontou a existência de nulidades no flagrante
e determinou o recolhimento do testemunhante à prisão como condição
para recorrer (fls. 01/06).
Regularmente processado, com contrarrazões (fls. 132/141),
a decisão impugnada foi mantida (fls. 129). A douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 150/169).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
É o relatório, em síntese.
Vinícius Soares Freire foi preso em flagrante delito porque
trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, em atividade de
tráfico, 40 porções de “maconha”, pesando 177,8g, 74 porções de
“crack”, 9,2g de cocaína na forma de “crack”, 47 porções de “ecstasy”,
com peso de 13,7g, e 256 porções de lança-perfume, totalizando 1,28l,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Inicialmente, anoto que a leitura das razões do recurso em
sentido estrito, que ora se pretende ver processado, revela que ele se
fundou: na ocorrência de dano pela abertura de vista ao representante
do Ministério Público após a apresentação da defesa prévia, na falta de
fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão
cautelar e no não reconhecimento da existência de nulidades na prisão
em flagrante e na fase investigativa, pleiteando, em suma, a reforma do
despacho que recebeu a denúncia (fls. 19/40).
Ora, andou bem o MM. Juízo “a quo” ao negar seguimento ao
Recurso em Sentido Estrito, uma vez que o artigo 581 do Código de
Processo Penal possui rol taxativo das hipóteses de cabimento, sendo
certo que o recebimento da denúncia, o indeferimento do pedido de
liberdade ou de reconhecimento da existência de nulidades não estão
elencados neste rol.
Nesse sentido: Recurso em sentido estrito Decisão que recebe
denúncia Alegação de falta de fundamentação Descabimento Não
conhecimento. O recurso em sentido estrito possui hipóteses de cabimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
previstas em rol taxativo, constante dos incisos do art. 581 do CPP. O
recebimento de denúncia, por não estar previsto no referido rol, por óbvio, não
pode ser atacado pelo meio recursal em questão. Trata-se, ademais, de decisão
sabidamente
irrecorrível.
(TJSP; Recurso
em
Sentido
Estrito
0003434-54.2018.8.26.0070;
Relator: Des.
Grassi
Neto;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Batatais - Vara
Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro:
13/08/2019); ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. Recurso em sentido
estrito contra decisão que negou liberdade provisória. Impossibilidade.
Hipótese não prevista no rol taxativo do CPP, art. 581. NÃO CONHECIMENTO
(TJSP; Recurso
em
Sentido
Estrito
0007917-22.2020.8.26.0050;
Relator: Des. Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - SANCTVS - Setor de
Atend. de Crimes contra Infante, Idoso, Deficiente e Vít. Tráf. Int.
Pessoas; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro:
13/05/2020); CARTA
TESTEMUNHÁVEL

RECURSO
TIRADO DE
DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PLEITO DEFENSIVO DESCABIDO
O ART. 581, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ELENCA ROL TAXATIVO PRECEDENTES CITADOS
RECURSO
DESPROVIDO
(TJSP; Carta
Testemunhável
0008431-38.2017.8.26.0451;
Relator: Des.
Euvaldo
Chaib;
Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do
Júri / Execuções; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro:
28/09/2017); CARTA TESTEMUNHÁVEL
DECISÃO QUE DEIXOU DE
RECEBER RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
TAXATIVIDADE DO ROL
PREVISTO NO ARTIGO 581 DO CÓDIGO PENAL CASO EM CONCRETO QUE
NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTA NA LEI. DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU BEM LANÇADA. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Carta
Testemunhável 9000001-02.2016.8.26.0443; Relator: Des. Willian
Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Piedade - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/02/2017; Data de Registro:
01/03/2017); Carta Testemunhável contra decisão que denegou
recurso em sentido estrito. O rol previsto no artigo 581, do Código de
Processo Penal, que disciplina as hipóteses de cabimento do recuso em sentido
estrito, é taxativo, comportando a norma, todavia, interpretação extensiva. O
caso em tela não se subsume a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo
581, do Código de Processo Penal, mesmo que se lance mão se uma
interpretação extensiva. Decisão hostilizada que se mostra escorreita. Recurso
improvido (TJSP; Carta Testemunhável 0015751-23.2015.8.26.0577;
Relator: Des. Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 01/09/2016).
Destaco, ademais, por oportuno, trechos da manifestação da
douta Procuradoria Geral de Justiça, que passam a integrar o presente
decisum (fls. 155/157):
O Recurso em Sentido Estrito é o instrumento processual
cabível contra algumas decisões interlocutórias, a teor do rol constante no
artigo 581 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, o artigo 581 do Código de Processo Penal
estabelece de forma clara e taxativa (numerus clausus) as hipóteses de
cabimento do recurso em sentido estrito, sendo a simples leitura do texto
legal suficiente para evidenciar que não cabe recurso em sentido estrito
da decisão que recebe ou ratifica o recebimento da denúncia, bem como
de decisão denegatória de pedido de revogação da prisão preventiva.
(...)
Irregularidade da manifestação do Ministério Público após
defesa prévia
Inicialmente, verifica-se não haver qualquer irregularidade na
condução do feito, sendo entendimento consolidado na Jurisprudência
dos Tribunais Superiores a possibilidade de abertura de vista ao
Ministério
Público,
para
manifestação,
após
defesa
prévia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
evidentemente, não conduzindo à nulidade do processo, por ausência de
mínimo prejuízo à parte.
A propósito:
“É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a
manifestação do Ministério Público - que se caracterizaria como acusador,
na mesma posição do delator - após a apresentação de resposta à
acusação não é causa de nulidade, pois nessa fase inicial da ação penal
os debates são centrados na sua viabilidade, admitindo-se apenas
excepcionalmente o juízo de mérito da acusação, razão pela qual não se
vislumbra a ocorrência de qualquer prejuízo no pronunciamento da
acusação após a defesa. Precedentes” (STJ AgRg no RHC 123868/GO
Quinta Turma Relator Ministro Jorge Mussi Julgado em 19.05.2020 DJe
27.05.2020)
Falta de fundamentação no recebimento da denúncia e
ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva;
Não há que se cogitar de carência de fundamentação da r.
decisão de recebimento da denúncia, porquanto a simples leitura do
decisum é suficiente para se notar que há fundamentação suficiente e
adequada, não restando caracterizada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Trata-se de faculdade do magistrado, voltada à verificação de
justa causa para a ação penal, não ensejando maior complexidade ou
formalidade.
O juízo a quo fundamentou sua decisão.
Sequer estamos falando de uma sentença, mas de uma
decisão interlocutória.
Ademais, a peça incoativa contém a exposição dos fatos
criminosos, com todas as suas circunstâncias, descrevendo em que
consistiram as rasas ações, qualificando-as e aludindo, expressamente,
aos TIPOS e VERBOS legais a cujos fatos lhes foram imputados.
Singela leitura atenta dela permite o conhecimento da
descrição dos fatos imputados ao acusado, aqui já relatados.
Sendo assim, suficientemente fundamentado o recebimento da
exordial acusatória.
No mesmo sentido, absolutamente justificada a manutenção
da prisão preventiva do acusado, tendo, a insigne Magistrada, de forma
detalhada, rebatido os argumentos defensivos, deixando clara a
necessidade da medida cautelar mais gravosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Outrossim, para excluir a prisão preventiva, a prova da
negativa de autoria deveria ser inequívoca, o que não se verificou in casu,
em sede de cognição sumária.
Prosseguindo, a decretação da custódia cautelar neste caso
justifica-se, especialmente, diante da gravidade em concreto do delito.
O acusado foi preso em flagrante por trazer consigo
expressiva quantidade de entorpecentes.
Tal conduta demonstra seu desprezo para com a ordem
jurídica e a valores caros à Sociedade, servindo de fundamento
irretorquível para a custódia antecipada.
Na oportunidade da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, fundamentou-se nos seguintes termos:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei no
11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as
declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da
droga. No caso, policiais receberam denúncia anônima de tráfico no local,
da apreensão de 40 porções de maconha, 256 tubos de lança-perfume,
74 porções de crack e 47 comprimidos de ecstasy, além de R$52,00, que
estavam em uma mochila na posse do autuado, o qual confessou aos
policiais que o abordaram que levaria as drogas para abastecer um ponto
de comércio.
Note-se que a expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendidas, além da denúncia anônima de traficância no local e
confissão informal indicam a prática do crime de tráfico de drogas. Nem
se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 os requisitos necessários
para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução
processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a
atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os
bons antecedentes).
Neste aspecto, veja-se que segundo informação constante do
documento de fls. 16, o autuado seria o "gerente do tráfico" pela Rua
Orestes de Sousa Figueiredo (Boca Moiô) e costuma abastecer o tráfico,
indicativo de dedicação à traficância.
Ainda, NÃO há indicação precisa de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas, ato da evidência, são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação)
sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias
judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento
imediato da liberdade. É que o Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores
da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir
condições pessoais favoráveis (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura
Ribeiro, Dje. 11/12/2013). A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação
não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo de corre de outros
elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a
custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente
fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência (STJ. HC
no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).
Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor”.
Em suma, inexistindo o apontado error in procedendo, deve
prevalecer em seus exatos termos a decisão proferida pelo juízo de
origem.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)